Tribunal: STF
Processo: RE 233743
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-12-18
Data de publicação: 2001-12-18

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário: descabimento: decisões
proferidas pelo Presidente do TRT no exercício da competência
prevista no art. 100 da Constituição, e pelo TST, em agravo
regimental em procedimento de "reclamação correicional", que possuem
natureza claramente administrativa, não ensejando o recurso
extraordinário: precedentes da Corte.